Tribunal: STF
Processo: RE 90934
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-12
Data de publicação: 1982-08-12

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. Embargos de declaração. Não se prestam ao objetivo de reformar a conclusão do julgado. Alegação de incoerência de julgados na mesma sessão, inservível ao propósito dos embargos de declaração e, de qualquer sorte, improcedente.